Tribunal: TJDFT
Processo: 0721204-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721204-87.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FABRICIO LISBOA DA COSTA DESPACHO Na petição de ID no 59111874, o recorrente DISTRITO FEDERAL informa que houve a perda superveniente do objeto recursal, em razão de pronunciamento judicial no processo originário que revogou a decisão objurgada. Ante o exposto, dou por prejudicado os recursos especial e extraordinário interpostos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007